Tribunal: STF
Processo: AI 778472
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. LEI N. 9.703/98. PREENCHIMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO 
   DE RECEITAS FEDERAIS (DARF). ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º,
   INC. II, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: 
   CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
A jurisprudência 
   do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que as alegações de 
   contrariedade aos princípios da legalidade, do devido processo 
   legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa 
   julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame 
   de legislação infraconstitucional, configuram ofensa 
   constitucional indireta.